Tribunal: TJMT
Processo: 1026428-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026428-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), TAISSON RODRIGO SANTOS SOUZA - CPF: 098.630.611-82 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA REGIONAL NA COMARCA DE CAMPO VERDE - MATO GROSSO (IMPETRADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ARGUMENTOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO E EXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL DA MESMA NATUREZA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O
modus operandi
da ação e a existência de representação anterior pela prática de fato análogo ao delito de tráfico de drogas são elementos que reforçam a necessidade de manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

Presentes os pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
Taisson Rodrigo Santos Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Campo Verde/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante na data de 19.12.2022, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munições de uso permitido.

Relata que, na ocasião, foram apreendidos aproximadamente 27g (vinte e sete gramas) de
maconha
, R$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) em espécie, 1 munição calibre 32, 9 munições calibre 20 e 2 rolos de plástico filme.

Sustenta o impetrante que registros de atos infracionais pretéritos não podem autorizar a prisão preventiva do paciente, eis que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de aumentar a pena-base, tampouco prestam-se a caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social”
.

Menciona ainda ser réu primário, possuidor de residência fixa, sem qualquer outro registro criminal, a não ser o ato infracional análogo a crime de tráfico de drogas e a pequena quantidade de entorpecente apreendido.

Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário –Id. 154276653.

A autoridade coatora prestou informações – Id. 155061683.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 155421681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da não demonstração do
periculum libertatis
do paciente, diante da pequena quantidade de droga apreendida, não justificando, no seu entender, o apontamento de ato infracional anterior de quando era adolescente.

Sem razão, contudo
.

In casu
, o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, valendo-se da seguinte fundamentação:

“.... No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito; boletins de ocorrência no 2022.348769; termos de depoimento; termo de exibição e apreensão; termo de interrogatório e exame preliminar de entorpecentes.
A propósito, o termo de exibição e apreensão indica que foram encontradas com o custodiado 08 (oito) unidades de substância análoga à maconha, R$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) em espécie, 01 (uma) munição calibre 32 (trinta e dois) e 09 (nove) munições calibre 20 (vinte) e 02 (dois) rolos de plástico filme (id. 106658671) e o exame preliminar de entorpecentes apresentou resultado positivo para a presença de maconha e, ainda, indica que as unidades estavam embaladas em filme plástico, ou seja, prontas para a comercialização
. Além disso, o Boletim de Ocorrência relata que o custodiado, ao avistar a GUPM, tentou empreender fuga e, quando alcançado, tentou resistir, sendo necessário o uso de força moderado e de agente químico para efetuar a prisão em flagrante; além disso, narra que
foi encontrado com o suspeito porções de substância análoga à maconha e 02 (duas) munições calibre 20 (vinte) e, após, foi localizado na casa do flagranteado mais 07 (sete) munições calibre 20 (vinte), 01 (uma) munição calibre 32 (trinta e dois) e os apetrechos apreendidos
. Assim, diante das informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva da autuada, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes. Além disso, apesar do autuado ter afirmado que nunca respondeu por ato infracional, em consulta ao sistema PJe (processo anexo),
foi encontrado um ato infracional em que respondeu por ato análogo ao crime de tráfico de drogas no ano de 2021
, o que corrobora com as evidências de risco de reiteração delituosa em razão da suposta prática de delito da mesma jaez e, consequentemente, com a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e reiteração da prática delitiva...”
– Id. 155061683, destaquei.

Posteriormente, houve o indeferimento do pedido de revogação do decreto prisional, diante da subsistência dos requisitos do art. 312 do CPP – Id. 155061683, pp. 12-13.

Na hipótese, ao contrário do que sustenta o impetrante, verifica-se que a segregação provisória encontra-se justificada pelo preceito legal da garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente.

Conforme consta dos autos, a equipe da polícia militar foi acionada para averiguar uma transmissão ao vivo [
live
] em que os suspeitos estariam realizando o
“fracionamento, embrulho e venda de entorpecentes no Parque das Araras”
, quando prenderam o paciente em flagrante, o qual, inclusive, teria tentado empreender fuga.

A situação acima alinhavada, por certo, demonstra a audácia da ação, em tese, perpetrada, e demanda providências mais rígidas, como forma de conter a reiteração.

Além disso, na ocasião, foram apreendidas
70 porções embaladas de maconha
, 2 rolos de plástico filme, apetrecho comumente utilizado para comercialização de drogas, bem como 9 munições de calibre 20 e 1 munição calibre 32.

Não bastasse esse fato, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a prática anterior de atos infracionais é idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sobretudo na espécie em que se apura delito de igual natureza.

A propósito:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTO RPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE. IMPOSSIBILIDADE.

... justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
(AgRg no HC n. 762.521/MS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.) – Grifei.

Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, não havendo falar em constrangimento ilegal, mesmo porque, predicados pessoais favoráveis, por si só, não possuem o condão de impedir prisão que, na espécie, mostrou-se a medida mais adequada para o momento, e não aquelas elencadas no art. 319 do CPP, reservadas para situações em que não se verifica a possibilidade real de recalcitrância.

Pelo exposto conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por não visualizar nenhuma ilegalidade a ser sanada neste
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023